Tribunal: TJES
Processo: 5001217-28.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001217-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABRICIO JESUS DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - ELISABETH LORDES - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Fabricio Jesus do Nascimento
,
tendo em vista a decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Criminal de
Vi
la Velha
, que
levou em consideração
o
reconhecimento da
reincidência
do apenado para fins de cálculo da progressão de regime.

O recorrente, em síntese, sustenta que não poderia o juízo da execução modificar a sentença condenatória, sob pena de violação à coisa julgada.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após compulsar a íntegra dos autos e do voto proferido, acompanho o Relator para negar provimento ao recurso
.

Acompanho o entendimento do E. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de
agravo em execução
interposto por
Fabrício Jesus do Nascimento

tendo em vista a decisão proferida pelo juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha
, que
reconheceu a
reincidência
do apenado
para fins de cálculo dos benefícios da execução penal.

O debate, em suma, surgiu em razão da
valoração da reincidência do apenado como circunstância de caráter pessoal
, para fins de cálculo dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal. De acordo com o recorrente, a referida interpretação revela-se extremamente prejudicial, além de violar a coisa julgada e não encontrar amparo na Lei de Execuções Penais.

Contudo, o caso é pacífico na jurisprudência e enuncia corolário próprio do processo de reintegração social previsto na LEP.

Ao contrário do que se sustenta, a
reincidência possui diversas consequências jurídico-penais
,

previstas tanto Código Penal quanto na Lei de Execuções Penais,

razão pela qual
é possível tanto ao Juiz de conhecimento como ao Juízo da Execução reconhecê-la, desde que para finalidades distintas
.

No caso, em razão do apenado ser
reincidente (AP ́s

0000403-82.2007.8.08.0047 e 0028925- 38.2015.8.08.0048
)
, o MM. Juízo da execução fez incidir os efeitos jurídicos respectivos, a fim de que
os benefícios penais fossem conferidos em proporção aos critérios pessoais que lhes são acometidos.

Tais circunstâncias, além de adequadas ao
princípio da
individualização da pena
, retratam a dinâmica da execução penal, cujo termo deve sempre estar atrelado ao
mérito
do condenado.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo,
quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal
. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

Aliás, como tenho reiterado,
não se deve confundir a
reincidência
, em si, com a
circunstância agravante
correspondente. Enquanto a primeira é o fato, a segunda é a consequência jurídica relacionada à fixação da pena, mais especificamente no que tange à segunda fase da dosimetria. Dessa forma, não é difícil a conclusão no sentido de que a lei, quando prevê que o reincidente terá a progressão dificultada,
não
faz menção ao indivíduo cuja pena foi
agravada
em virtude da reincidência, mas simplesmente ao
réu reincidente
.

Na verdade,
não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante
.
O que importa é se o fato – a condenação com trânsito em julgado sem o decurso do período depurador – foi reconhecido na condenação,
como efetivamente ocorreu
in casu
.

Ante o exposto
, sem mais delongas, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
. É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A reincidência, reconhecida ou não na fase de conhecimento, está ligada a uma condição pessoal do condenado, e não ao fato que deu origem a determinada condenação. Precedentes.

2.

Para o reconhecimento pelo Juízo da Execução, não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante. O que importa é se o fato – a condenação com trânsito julgado sem o decurso do período depurador – foi utilizado na condenação
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.